Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600400-43.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
08/01/2025
Número: 0600400-43.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 20/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600400-
43.2024.6.16.0139, que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I
do CPC c/c art. 74, III da Resolução TSE 23.607/2019 c/c art. 30, III da Lei 9.504/1997, e desaprovou
as contas eleitorais apresentadas nestes autos. Determinou o recolhimento do valor repassado ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, § 9°, da Resolução nº 23.607/19 do TSE. (Prestação de
Contas Eleitorais de Emerson Dalzotto Santos, para o cargo de vereador, referentes às eleições
2024. conforme parecer parcial (Id. 126110001), identificou-se o recebimento de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) de candidata de partido diverso (Elizabeth Silveira
Schmidt - UNIÃO), no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), violando o disposto no art. 17, § 2º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, configurando eventual Recurso de Fonte Vedada. Intimado a se
manifestar, o candidato alegou que "os partidos União Brasil e Movimento Democrático Brasileiro,
estiveram coligados na eleição majoritária, e dessa forma indiscutível que a houve benefício da
candidatura da prefeita Elizabeth, aliás, reeleita, pelo material confeccionado em conjunto com o
vereador". Destaca, ainda, que "houve doação em 30.08.2024, de valores originários da própria
prefeita em montante suficiente para fazer frente a esta doação, que embora tenha saído da conta
FEFC, poderia ter sido transferido diretamente da conta doação, não havendo qualquer
impedimento para tanto". SUPLENTE).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EMERSON DALZOTTO SANTOS (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EMERSON DALZOTTO SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44313203
18/12/2024
18:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44313203 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818505874400000043259752
Número do documento: 24121818505874400000043259752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 14:10:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.966

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600400-
43.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EMERSON DALZOTTO SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRENTE: EMERSON DALZOTTO SANTOS
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de
Ponta Grossa/PR, que desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições 2024,
determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional de valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), considerados irregulares.
O recorrente defendeu a legalidade do repasse de recursos entre partidos coligados em eleições
majoritárias e sua aplicação em benefício mútuo das candidaturas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sob o
fundamento de que o repasse de recursos entre partidos coligados em pleitos majoritários para
candidatos proporcionais configura irregularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de repasse de recursos do FEFC entre
partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos proporcionais; e (ii) a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para afastar a desaprovação das contas.

Num. 44313203 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818505874400000043259752
Número do documento: 24121818505874400000043259752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 14:10:17
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação eleitoral, nos termos do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, proíbe o
repasse de recursos do FEFC entre partidos ou candidatos que não sejam coligados na mesma
circunscrição e modalidade de disputa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214/DF, fixou que é vedado o repasse de
recursos do FEFC entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais, mesmo que os partidos
estejam coligados na disputa majoritária, em respeito à proibição de coligações em eleições
proporcionais estabelecida pela EC nº 97/2017.
A jurisprudência do TSE reforça a vedação, destacando que tais práticas comprometem a
transparência no uso de recursos públicos e violam as regras de financiamento eleitoral.
Não se aplica a proporcionalidade ou razoabilidade para relativizar irregularidades que
representam 30,41% dos recursos movimentados, considerando a gravidade da infração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre partidos coligados nas eleições majoritárias para candidatos
proporcionais, em razão da vedação de coligações em eleições proporcionais, nos termos do art.
17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, reafirmada pela ADI nº 7214/DF.”
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§2º e 9º.
Constituição Federal, art. 17, §§1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 03/10/2022.
AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, Rel. Min. Sergio Banhos, julgado em 08/09/2022.
AgR-REspEl nº 060179762, Rel. Min. André Ramos Tavares, julgado em 25/04/2024.
PCE nº 060057423, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, julgado em 02/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas, relativa ao pleito eleitoral de 2024,
interposto por EMERSON DALZOTTO SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da
139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou suas contas desaprovadas, com fundamento
no art. 74, inc. III, Resolução TSE nº 23607/2019, determinando o recolhimento do valor

Num. 44313203 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818505874400000043259752
Número do documento: 24121818505874400000043259752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 14:10:17
repassado oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC utilizado em
desacordo com o contido no art. 17, §2º e §9º, da mencionada Resolução (ID. 44207521).
Em suas razões recursais (ID 44207532), o recorrente alega, em síntese, que: a) não houve
irregularidade no valor recebido do FEFC; b) foi candidato em eleição proporcional e integra
partido coligado ao da candidata doadora na eleição majoritária, não caracterizando captação de
recursos de fonte vedada; c) os partidos UB e MDB estavam coligados na majoritária e o uso do
recurso destinou-se a produção de propaganda majoritária vinculada à proporcional; d) em
respeito ao princípio da segurança jurídica, pretende a adoção do entendimento previamente
estabelecido, que diverge da sentença proferida
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo provimento a fim de reformar a
sentença, julgadando aprovadas as contas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
visto reconhecer que foi realizada doação para candidato ao cargo de vereador de recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) por candidata de partido
diverso, configurando recebimento de recursos de fonte vedada. (ID 44213056)
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso.
A questão tratada nos presentes autos cinge-se ao repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) por candidata de partido diverso àquele que o beneficiado
está filiado.
No caso em exame, verificou-se que o candidato EMERSON DALZOTTO SANTOS recebeu o
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) de Elizabeth Silveira Schmidt, candidata a prefeita pelo
Partido União Brasil, nas eleições de 2024, no município de Ponta Grossa.
Intimado a se manifestar, o recorrente informou que seu partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB estava coligado com o partido União Brasil - UB, partido da doadora Elizabeth
Silveira Schmidt, candidata a prefeita, sendo indiscutível que houve benefício da candidatura da
prefeita Elizabeth, pelo material confeccionado em conjunto com sua candidatura à vereança. E,
sendo assim, por existir a coligação majoritária, seria possível o repasse do recurso.
Sobreveio a sentença em que o Juízo a quo desaprovou as contas do recorrente, sob o
fundamento de irregularidade no recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC, oriundos da coligação majoritária dos Partidos União Brasil - UB e Partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB.

Num. 44313203 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818505874400000043259752
Número do documento: 24121818505874400000043259752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 14:10:17
Determinou ainda o juízo singular “o recolhimento do valor repassado ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 17, § 9°, da Resolução TSE nº 23.607/2019” (ID 44207521).
A matéria encontra-se disciplinada no art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019, in verbis:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.
Compulsando a jurisprudência, observa-se que diversas Cortes vinham adotando entendimento
de que não configurava irregularidade o recebimento de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) por candidatos ao cargo proporcional, pertencentes a
partidos políticos coligados nas eleições majoritárias.
Pois bem.
Entendo que esse posicionamento deve ser revisto à luz da decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 7214/DF, cujo acórdão foi publicado em 05/10/2022.
No julgamento da ADI nº 7214, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiu que é
vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais na mesma
circunscrição, mesmo que os partidos envolvidos estejam coligados na disputa majoritária.
O acórdão foi ementado nos seguintes termos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE

Num. 44313203 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818505874400000043259752
Número do documento: 24121818505874400000043259752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 14:10:17
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é
possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
03-10- 2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC
05-10-2022)

Vale ressaltar que o objetivo central da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7214 era
justamente a possibilidade de reconhecer como regulares os repasses de recursos provenientes
dos fundos públicos — Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) — para candidatos às eleições proporcionais, desde que os respectivos partidos
estivessem integrados à mesma coligação nas eleições majoritárias.
A questão central discutida foi a compatibilidade desses repasses com as normas eleitorais,
considerando que os partidos, embora coligados na disputa majoritária, são juridicamente
distintos e possuem destinos eleitorais próprios nas eleições proporcionais.
O pedido visava flexibilizar a interpretação das regras sobre o uso de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), permitindo que tais repasses entre partidos coligados

Num. 44313203 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818505874400000043259752
Número do documento: 24121818505874400000043259752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 14:10:17
fossem considerados legais e em conformidade com a legislação.
A seguir, destaca-se trecho da petição inicial que aborda essa argumentação:
“... é plausível interpretar a norma à luz da Constituição para dela se extrair que
inexiste expressa vedação ao repasse de recursos entre candidatos a cargos
majoritários e proporcionais de partidos distintos, mas que estejam coligados nas
eleições majoritárias na mesma circunscrição, já que efetivamente há coligação,
ainda que para outra disputa.
Essa última interpretação é, data venia, a única que se coaduna com a
Constituição Federal, uma vez que privilegia a autonomia partidária, notadamente
em relação ao poder conferido às legendas de autodeterminação na formação de
suas coligações para melhor atender suas estratégias políticas (art. 17, §1º).”
(pág. 11 da petição inicial da ADI 7214).

Para que não reste qualquer dúvida, transcrevo a conclusão do voto do Excelentíssimo Ministro
Ricardo Lewandowski na mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), a fim de
esclarecer de forma clara e objetiva o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a
questão em debate.

“Diante de tudo o que foi alinhavado acima, concluo que o art. 17, § 2°, I e II, e o
art. 19, § 7°, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019, ao explicitarem a vedação do
repasse de recursos do FEFC e do Fundo Partidário a partidos políticos ou
candidatos que não integram a mesma coligação, não promoveram nenhuma
inovação no ordenamento jurídico, nem contrariaram nenhum dispositivo legal.
Ao revés, simplesmente tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e
a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias
causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais.
Por isso, sob pena de tornar letra morta o dispositivo constitucional que vedou a
coligação em eleições proporcionais, entendo não ser possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos
políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
Finalizo, anotando que as normas contestadas não apresentam mais de um
significado, inexistindo, portanto, o denominado “espaço de decisão ( = espaço
de interpretação)” apto a permitir a utilização da técnica da “interpretação
conforme”, já que, na hipótese sob exame, ao que tudo indica, a única
interpretação possível é aquela acima explicitada.” (grifo nosso)

Tem-se que o escopo da distribuição de fundos públicos para fins de financiamento de
campanhas políticas é minimizar as diferenças e assegurar a igualdade de oportunidades. Daí a
necessidade da hígida observância das regras pertinentes à correta destinação destes recursos.
O argumento do recorrente de que “os valores repassados foram utilizados em propaganda
conjunta para a candidata a prefeita e para o recorrente. Ou seja, em análise final, os valores

Num. 44313203 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818505874400000043259752
Número do documento: 24121818505874400000043259752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 14:10:17
foram sim utilizados em benefício do União Brasil e de sua candidata, que inclusive sagrou-se
vencedora no pleito”, nada mais é do que a afirmação da existência de coligação para eleições
proporcionais, o que é vedado pelo art. 2º, da Emenda Constitucional nº 97/2017.
Na realidade, a tentativa de estender os efeitos da coligação formada para as eleições
majoritárias às eleições proporcionais configura uma clara burla à proibição estabelecida pela
Constituição Federal. Tal prática visa contornar as restrições legais e comprometer a integridade
do sistema eleitoral, que busca assegurar a autonomia e a transparência no financiamento de
campanhas eleitorais.
Assim, na espécie, não havendo coligação, porque proibida por norma constitucional, resta
caracterizado o recebimento de doação realizada por outra agremiação, que não aquela em que o
candidato encontra-se filiado, resultando em recurso oriundo de fonte vedada.
Os recentes julgados reafirmam a irregularidade de doação à candidato de partido diverso que
concorra a uma eleição proporcional, ainda que exista coligação entre as agremiações para a
disputa do pleito majoritário.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGOS DE PREFEITO E VICE–PREFEITO.
INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº
30 DA SÚMULA DO TSE. ARGUMENTOS INAPTOS PARA REFORMAR A
DECISÃO IMPUGNADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Na origem, o TRE/GO, por unanimidade, desaprovou as contas do ora
agravante, candidato ao cargo de prefeito, e determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional dos valores do FEFC repassados a candidatos ao cargo de
vereador de partido distinto.
2. A decisão agravada negou seguimento ao agravo em recurso especial em
razão da incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
3. No agravo interno, o agravante defende não incidir o enunciado sumular
mencionado, ao argumento de que o recurso especial não foi fundamentado em
dissídio jurisprudencial, mas, sim, em contrariedade expressa a disposição de lei.
4. A alegação de que o recurso especial foi interposto com fulcro no art. 276, I, a,
do Código Eleitoral, não se aplicando, portanto, o Enunciado Sumular nº 30 do
TSE em tal hipótese, não encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal,
segundo a qual o Verbete Sumular nº 30 do TSE é aplicável a ambas as
hipóteses de cabimento do recurso especial. Precedente.
5. Conforme a jurisprudência o TSE, "[...] é irregular o repasse de recursos
recebidos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador
filiados a partidos distintos daquele pelo qual o doador disputou o pleito,
ainda que tenham formado coligação para o cargo majoritário"
(AgR–REspEl nº 0600474–07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022). Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
6. As razões do agravo interno não infirmam de modo efetivo os fundamentos da

Num. 44313203 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818505874400000043259752
Número do documento: 24121818505874400000043259752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 14:10:17
decisão monocrática recorrida.
7. Negado provimento ao agravo interno.
(AgR-AREspE nº 060116265 Acórdão LUZIÂNIA - GO, Relator(a): Min. Raul
Araújo Filho, Julgamento: 22/08/2024, Publicação: 03/09/2024)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FALHA
FORMAL. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATOS
FILIADOS A PARTIDOS NÃO COLIGADOS. IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO
DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. ATRASO. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A
COMPROVAR
DESPESA
REALIZADA
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
DÍVIDAS DE CAMPANHA. DESPESAS CONTRAÍDAS ORIGINARIAMENTE
PELO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO POLÍTICO. APLICAÇÃO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, §§5º E 6º, DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019. REQUISITOS ATENDIDOS. IRREGULARIDADE AFASTADA.
IRREGULARIDADES QUE ENVOLVEM VALORES CORRESPONDENTES A
0,90% DA MOVIMENTAÇÃO TOTAL DA CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)
4. O repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais filiados a
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as
agremiações estejam coligadas nas eleições majoritárias, é irregular e
implica na necessidade de restituição dos valores ao Tesouro Nacional.
Precedentes desta Corte, do TSE e do STF.
(...)
(PCE nº 060057423 Acórdão nº 63862 CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Claudia
Cristina Cristofani, Julgamento: 02/09/2024, Publicação: 06/09/2024)

ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
FEDERAL.
DOAÇÕES
DE
RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO A CANDIDATOS DE PARTIDOS
DIVERSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 30/TSE. VALOR MÓDICO EM TERMOS
PERCENTUAIS.
POSTULADOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. MANUTENÇÃO DAS GLOSAS E DA DETERMINAÇÃO DE
RESSARCIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPROVIMENTO.

Num. 44313203 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818505874400000043259752
Número do documento: 24121818505874400000043259752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 14:10:17
1. O TRE/ES desaprovou as contas de campanha do candidato ao cargo de
deputado federal, nas Eleições 2022, com determinação de devolução ao Erário
do montante de R$ 10.527,50 (dez mil, quinhentos e vinte e sete reais e
cinquenta centavos), em razão da doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), estimáveis em dinheiro, a candidatos de
outras agremiações não coligadas.
2. Por meio da decisão agravada, dei parcial provimento ao recurso especial para
aprovar as contas com ressalvas, mantidas a glosa e a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores irregulares.
3. Nos termos da jurisprudência do TSE, é "irregular a doação ainda que
seja estimável em dinheiro, a candidato de partido diverso que disputa
eleição proporcional, mesmo que exista coligação entre as agremiações
para o pleito majoritário" (AREspE nº 0603039–29, Rel. Min. Floriano de
Azevedo Marques, DJe de 12.12.2023). No mesmo sentido: AgR–REspEl nº
0605109–47/MG, Rel. designado Min. Sergio Banhos, DJe de 21.6.2023.
4. É firme a orientação jurisprudencial do TSE na esteira de que "o Fundo
Partidário e o FEFC são compostos por verbas públicas, de destinação
vinculada, sendo sua utilização disciplinada por legislação específica, de modo a
garantir o controle dos gastos e a fiscalização pela Justiça Eleitoral. Nesse
contexto, despesas com recursos públicos em desconformidade com a legislação
de regência são consideradas irregulares, impondo–se a determinação de
ressarcimento ao Erário dos valores despendidos, nos termos do art. 82, § 1º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017" (AgR–AI nº 0602741–87, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 30.4.2020).
5. A Súmula nº 30/TSE também se aplica aos recursos especiais interpostos com
fundamento no art. 276, I, a, do Código Eleitoral. Precedentes.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-REspEl nº 060179762 Acórdão VITÓRIA - ES, Relator(a): Min. André
Ramos Tavares, Julgamento: 25/04/2024, Publicação: 08/05/2024)

Nestas condições, estando devidamente demonstrada a irregularidade advinda da doação
efetivada em favor do recorrente por agremiação a qual não se encontra filiado, com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, a devolução do valor correspondente ao
Tesouro Nacional é medida que se impõe.
Ademais, como bem ponderou a Procuradoria Regional Eleitoral “o percentual da irregularidade
frente aos recursos aplicados na campanha - 30,41% - impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, ensejando a desaprovação” (ID 44213056).

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se
incólume a sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR.

Num. 44313203 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818505874400000043259752
Número do documento: 24121818505874400000043259752
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 14:10:17

Des. Luiz Osório Moraes Panza
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600400-
43.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 EMERSON DALZOTTO SANTOS VEREADOR, EMERSON
DALZOTTO SANTOS - Advogados dos RECORRENTES: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-
A, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS -
PR108636, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima desembargadora federal CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador federal Luiz Osorio Moraes Panza e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024